Tribunal: TJES
Processo: 5010080-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010080-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO CASSANI
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010080-57.2025.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO
: GILBERTO CASSANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS PELA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTOS AVARIADOS. INÉRCIA DO FORNECEDOR EM SOLUCIONAR O VÍCIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O Autor relata que adquiriu duas mesas pela plataforma da Ré, pelo valor total de R$ 2.270,90, parcelado em 10 vezes de R$ 227,09. A primeira mesa foi entregue com avarias, sendo acordada a devolução de seu valor (R$ 1.035,36) somada a 50% do frete (R$ 228,35). Contudo, alega que a segunda mesa também chegou danificada e incompleta, impossibilitando seu uso. Apesar das reclamações registradas, o problema não foi resolvido. O Autor afirma que continua pagando integralmente as parcelas, mesmo já tendo sido ressarcido pela primeira mesa, o que compromete seu limite de crédito, já que o valor da segunda mesa avariada (R$ 1.135,54, incluindo parte do frete) não foi restituído.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição do valor de R$ 907,19 (novecentos e sete reais e dezenove centavos) ao autor, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor, a título de indenização por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste na averiguação da responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto e inércia na solução, bem como a configuração e valor dos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No que dispõe o CDC, compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

5. No caso dos autos, infere-se que houve reclamação administrativa assim que o produto chegou à residência do autor, assim cabia à Recorrente a responsabilidade em saná-los, sem custo ao consumidor, o que não fez, tornando-se devida a restituição do valor pago pelo produto. Acerto do ato sentencial.

6. Outrossim, verifica-se que o dano patrimonial se deu na medida do prejuízo financeiro experimentado pelo Autor, bem como coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)